Tribunal: TJBA
Processo: 8026191-28.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026191-28.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: VALDIR BRITO DOS SANTOS

Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que concedeu a segurança para implantação de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - CET com base no princípio da paridade de vencimentos e proventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se havia omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado que justificasse o acolhimento dos embargos declaratórios, especificamente quanto à ocorrência de litispendência e coisa julgada material.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração têm cabimento nas situações específicas previstas no art. 1.022, I, II e III, do CPC, destinando-se a complementar ou aclarar decisões judiciais quando existirem questões omissas, obscuras ou contraditórias.

4. Configurou-se a litispendência e posterior coisa julgada material, tendo em vista a existência de Mandado de Segurança anterior (nº 8027433-90.2021.8.05.0000) com identidade de partes, pedido e causa de pedir, já julgado e transitado em julgado.

5. O processo anterior foi extinto com resolução de mérito em razão da decadência do direito de impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, decisão mantida após embargos de declaração e agravo interno.

6. A existência de trânsito em julgado de decisão judicial em processos com a mesma identidade de causas de pedir e de pedidos configura coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

7. A
inda que o entendimento jurisprudencial tenha evoluído para abarcar o direito do requerente, a coisa julgada não se alterará

sob pena de violação ao art . 5º, XXXVI, da CF.

8.Não se caracteriza litigância de má-fé pela simples configuração da litispendência, sendo necessária a prova de conduta intencionalmente maliciosa e temerária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos para atribuindo-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão embargado, denegando a segurança em virtude da ocorrência de coisa julgada material.

Tese de julgamento:
"1. A configuração de litispendência e posterior coisa julgada material, em razão da existência de processo anterior com idêntica identidade de partes, pedido e causa de pedir já transitado em julgado, enseja a extinção do segundo processo sem resolução de mérito. 2. A
inda que o entendimento jurisprudencial tenha evoluído para abarcar o direito do requerente, a coisa julgada não se alterará

sob pena de violação ao art . 5º, XXXVI, da CF
"

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, V, 502 e 1.022, I, II e III; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1070714022394840001, Rel. Des. Mônica Libânio, 15ª Câmara Cível, j. 12.05.2016; TRF1, Apelação Cível nº 0003660-31.2006.4.01.3814, Rel. Juiz Federal Marcus Vinicius Lipienski, 2ª Câmara Regional Previdenciária de Minas Gerais, j. 25.01.2016.
TRT da 6ª Região (Segunda Turma), Acórdão 0000696-73 .2019.5.06.0391, Rel . Des. Fernando Cabral de Andrade Filho, j. 26.02 .2025. (TRT-6 - AP: 00009117320205060016, Relator.: NISE PEDROSO LINS DE SOUSA, Primeira Turma) - grifos no
ssos; TRF-4 - AC: 50010800220204047133 RS, Relator.: ELIANA PAGGIARIN MARINHO, Data de Julgamento: 19/10/2022, 11ª Turma.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026191-28.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante VALDIR BRITO DOS SANTOS e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
, com efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a)